Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-77.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001553-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), CRISTIANO RECH - CPF: 004.669.960-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MODALIDADE DE PAGAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. PRETENSÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA POR PARTE DO CREDOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer
c/c
consignação em pagamento, indeferiu tutela de urgência por meio da qual o autor pretende compelir instituição financeira a emitir boletos bancários mensais para pagamento de parcelas de financiamento imobiliário, suspender débitos automáticos em conta corrente e autorizar consignação em pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e
ao perigo de dano, diante da recusa do banco em alterar a forma de pagamento de débito automático para boleto bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento imobiliário estabelece o débito automático como forma de pagamento, não havendo demonstração de imposição coercitiva ou de abusividade intrínseca na cláusula contratual.

A pretensão de alteração da forma de pagamento para boleto bancário decorre de conveniência pessoal do consumidor, não configurando, por si só, direito subjetivo exigível.

A probabilidade do direito não se evidencia, pois não há prova suficiente da alegada recusa injustificada do banco ou de prática abusiva.

O perigo de dano não se comprova, uma vez que não há demonstração de prejuízo concreto ou risco iminente decorrente da manutenção do débito automático.

A controvérsia fática sobre as condições para alteração da forma de pagamento e eventual inadimplência demanda dilação probatória.

A ausência de prova da recusa do credor em receber os valores inviabiliza, neste momento, o acolhimento do pedido de consignação em pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A estipulação contratual de débito automático como forma de pagamento, por si só, não
configura prática abusiva. 2. A alteração da forma de pagamento depende de demonstração de direito subjetivo e não pode ser fundada apenas em conveniência do devedor. 3. A concessão de tutela de urgência exige prova concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a alegação de risco abstrato. 4. A ausência de prova da recusa do credor inviabiliza a consignação em pagamento em sede liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1016268-61.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisãoda 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento
n.
1032497-87.2025.8.11.0003
, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava que
o Banco Réu seja compelido a emitir boletos bancários mensais correspondentes às parcelas vincendas do contrato de financiamento nº 9172770, suspendendo imediatamente os débitos automáticos em conta corrente
.

O
agravante alega que
é mutuário de financiamento imobiliário firmado com o banco agravado, contrato nº 9172770, celebrado em 09/04/2024, no valor de R$ 445.500,00
.

Aduz que
as parcelas estão sendo exigidas exclusivamente por meio de débito automático em conta corrente, imposto unilateralmente pela instituição financeira
.

Ressalta que
solicitou administrativamente a alteração da forma de pagamento para boleto bancário, visando maior previsibilidade e controle financeiro, porém o banco recusou o pedido
.

Destaca que
a instituição informou que “apenas emite boletos para contratos em atraso”, mantendo a exigência de débito automático
.

Argui que
tal conduta gera risco de mora involuntária, pois retira do consumidor o controle sobre o pagamento
.

Argumenta que
diante da negativa, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e consignação em pagamento, a qual teve o pedido liminar indeferido.

Defende
que
há probabilidade do direito, demonstrada por documentação que comprova a recusa injustificada do banco
.

Aponta que
a conduta configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor
.

Menciona
ainda que
há violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do CC)
.

Enfatiza
que
o pedido não envolve revisão contratual, mas apenas alteração da forma de pagamento para meio lícito e usual
.

Sustenta que
existe perigo de dano de natureza contínua e renovável, pois a cada vencimento há risco de inadimplemento, encargos e até prejuízos relacionados à moradia
.

Assinala que
a medida é plenamente reversível e não gera prejuízo ao banco, especialmente porque foi requerida a consignação em pagamento.

Assevera
ainda que a decisão agravada é genérica e não analisou concretamente os requisitos do art. 300 do CPC, limitando-se a afirmar que a tutela antecipada não poderia ser utilizada como medida cautelar.

Pede que seja determinada e emissão de
boletos mensais
.

Pugna para que seja
suspenso os débitos automáticos.

Pleiteia ainda que seja autorizada a consignação em pagamento
para que seja impedido encargos, penalidades e negativação.

Ao final
requer
o provimento do agravo, com reforma da decisão e concessão da tutela de urgência
.

Apesar de intimado, o Banco requerido não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme documentado nos autos, o agravante é mutuário de contrato de financiamento imobiliário nº 9172770, celebrado em 09 de abril de 2024, no valor de R$ 445.500,00, cujas parcelas são exigidas exclusivamente mediante débito automático em conta corrente mantida junto à instituição financeira agravada.

O agravante alega que solicitou administrativamente a alteração da forma de pagamento para boleto bancário, visando maior previsibilidade e controle financeiro, tendo sua solicitação sido recusada pelo banco agravado. Sustenta que a negativa configura prática abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impondo-lhe risco contínuo de mora involuntária.

Na ação principal, postulou tutela de urgência para compelir o banco a emitir boletos bancários mensais para pagamento das parcelas vincendas, suspender os débitos automáticos e autorizar a consignação em pagamento das parcelas do financiamento.

O
juízo de origem
indeferiu o pedido de tutela de urgência, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“(...) Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada” (Id 219521001).

Em suas razões recursais, o agravante
sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, argumentando haver probabilidade do direito (fumus boni iuris) evidenciada pela conduta abusiva do banco e perigo de dano (periculum in mora) de natureza renovável a cada vencimento das parcelas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para antecipação da tutela recursal.

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora o agravante sustente a existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, a análise dos elementos constantes dos autos não permite, neste momento processual, o reconhecimento inequívoco da probabilidade do direito alegado.

O contrato de financiamento imobiliário foi livremente pactuado entre as partes, estabelecendo o débito automático como forma de pagamento das parcelas.
Confira-se:

Não há nos autos demonstração de que tal modalidade tenha sido imposta de forma coercitiva ou que configure, por si só, prática abusiva vedada pelo ordenamento jurídico.

O agravante não demonstrou de forma convincente que o débito automático lhe cause prejuízo concreto ou que a alteração para boleto bancário seja juridicamente exigível.

A alegação de necessidade de "maior previsibilidade e controle financeiro" constitui conveniência pessoal que não se traduz automaticamente em direito líquido e certo.

Ademais,
há indícios de que o procedimento apenas não foi realizado pelo Banco por haver
débitos em atraso,
e
portanto,
não seria possível a alteração na forma de pagamento
, conforme alegado pelo Banco em contestação.

O periculum in mora também não restou suficientemente caracterizado. O agravante não comprovou situação de risco iminente ou dano irreparável decorrente da manutenção do débito automático.

Não há demonstração de que o agravante tenha sofrido ou esteja na iminência de sofrer prejuízos efetivos em razão da forma de cobrança adotada. A mera possibilidade abstrata de dificuldades futuras não configura o perigo de dano exigido pela lei.

Além disso, em sua contestação, o banco agravado alegou que para a conversão da cobrança para boleto bancário é necessário que o mutuário compareça à agência com as prestações devidamente em dia e formalize a solicitação por meio de carta escrita de próprio punho. Sustentou, ainda, que como existem parcelas em atraso no momento da solicitação, não seria possível realizar esse procedimento.

A controvérsia instaurada pelas alegações defensivas do banco agravado evidencia a necessidade de dilação probatória para esclarecimento das questões fáticas controvertidas.

Quanto ao pedido de depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas do financiamento imobiliário
, o
agravante não apresentou qualquer prova documental da alegada recusa do credor
em receber tais valores.

Assim, diante da ausência de prova mínima da recusa do credor, não se verifica a probabilidade do direito alegado.

Desse modo, a
ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano justifica o indeferimento da medida, não se vislumbrando erro no
decisum
atacado que autorize sua reforma.

Desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS VENCIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DO CREDOR. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento de decisão proferida nos autos de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por devedor inadimplente de contrato de financiamento imobiliário, que indeferiu pedido de tutela de urgência para depósito judicial referente às parcelas vencidas, bem como das parcelas vincendas, com o objetivo de suspender leilão do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de consignação em pagamento, notadamente a demonstração da recusa do credor em
receber os valores devidos, como condição para autorizar o depósito judicial das parcelas e suspender o leilão do imóvel financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ação de consignação em pagamento, disciplinada nos
arts
. 539 e seguintes do CPC e no art. 335 do Código Civil, pressupõe a recusa do credor em receber o pagamento ou em fornecer quitação na forma legal.

O agravante não apresenta qualquer prova documental da alegada recusa do credor nem da abusividade dos encargos cobrados, limitando-se a alegações unilaterais e não comprovadas.

A ausência de prova da recusa do credor inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito alegado, impedindo a concessão da medida de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da recusa do credor em receber o pagamento inviabiliza a concessão de tutela de urgência em ação de consignação em pagamento”. (N.U 1016268-61.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo
incólume
a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026